Tribunal: TJDFT
Processo: 0727978-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Antecedentes. Circunstância especial. Natureza. Quantidade expressiva. Privilégio.
1 – Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP, devendo ser observado se a condenação pretérita se distanciou no tempo a ponto de ser desnecessária à prevenção e repressão do crime.
2 – Se da condenação anterior por crime de tráfico de drogas, que teve sua pena declarada extinta em 2015, não houver decorrido grande lapso de tempo e ainda se mostrar importante e necessária à prevenção e repressão do crime, deve ser mantida a valoração negativa dos maus antecedentes.
3 - Condenação definitiva por outro crime de tráfico de drogas, somada à grande quantidade de entorpecentes apreendida com o réu – mais de 4 kg de maconha – justifica-se seja afastada a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
4 - Apelação não provida.